Tribunal: STJ
Processo: 0725226-25.2022.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228471 - DF(2025/0306461-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: IZAILDA NOLETO CABRAL - DF017692
MAURÍCIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
RECORRIDO
: ATRIUM DARGENT
ADVOGADA
: DELIANA MACHADO VALENTE - DF028648
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em rejulgamento à luz do Tema
414 do STJ, deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido inicial e
fixou honorários por equidade.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória cumulada com repetição de
indébito relativa à cobrança de água em condomínio com hidrômetro único.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
declarar a nulidade das cobranças e condenar à restituição, com correção monetária
pelo INPC e juros de 1% ao mês.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente o pedido e
fixou honorários por equidade em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, à luz do
, §§ 1o, 2o, 8o, 8o-A e 11, do
art. 85, caput
CPC, ou se devem ser fixados sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se o entendimento do Tema n. 1.076 do STJ: a equidade do § 8o do art. 85
do CPC é subsidiária e não incide quando for possível observar a ordem do § 2o;
inexistindo condenação e proveito econômico aferível, os honorários devem ser
fixados sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA55555053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d6b8f8d-da17-43cc-bbba-3af25e05e6e4

“1. Incide o Tema n. 1.076 do STJ, segundo o qual a fixação
Tese de julgamento:
dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem do
§ 2o, do CPC,
art. 85,
sendo o critério de equidade do § 8o de aplicação apenas subsidiária. 2. Na
ausência de condenação e de proveito econômico aferível, os honorários
sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa”.
CPC,
, §§ 1o, 2o, 8o, 8o-A e 11; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 85, caput
art. 1.036.
STJ,
relator Ministro Og
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.850.512/SP,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt no
31/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.091.536/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
13/5/2024;
AREsp n. 2.107.604/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.179.277/SP,
28/11/2022 .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d6b8f8d-da17-43cc-bbba-3af25e05e6e4

RECURSO ESPECIAL No 2228471 - DF(2025/0306461-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: IZAILDA NOLETO CABRAL - DF017692
MAURÍCIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
RECORRIDO
: ATRIUM DARGENT
ADVOGADA
: DELIANA MACHADO VALENTE - DF028648
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em rejulgamento à luz do Tema
414 do STJ, deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido inicial e
fixou honorários por equidade.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória cumulada com repetição de
indébito relativa à cobrança de água em condomínio com hidrômetro único.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
declarar a nulidade das cobranças e condenar à restituição, com correção monetária
pelo INPC e juros de 1% ao mês.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente o pedido e
fixou honorários por equidade em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, à luz do
, §§ 1o, 2o, 8o, 8o-A e 11, do
art. 85, caput
CPC, ou se devem ser fixados sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se o entendimento do Tema n. 1.076 do STJ: a equidade do § 8o do art. 85
do CPC é subsidiária e não incide quando for possível observar a ordem do § 2o;
inexistindo condenação e proveito econômico aferível, os honorários devem ser
fixados sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA55111376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 37cf6ff8-bdee-40df-86b8-7d1f5b867634

“1. Incide o Tema n. 1.076 do STJ, segundo o qual a fixação
Tese de julgamento:
dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem do
§ 2o, do CPC,
art. 85,
sendo o critério de equidade do § 8o de aplicação apenas subsidiária. 2. Na
ausência de condenação e de proveito econômico aferível, os honorários
sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa”.
CPC,
, §§ 1o, 2o, 8o, 8o-A e 11; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 85, caput
art. 1.036.
STJ,
relator Ministro Og
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.850.512/SP,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt no
31/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.091.536/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
13/5/2024;
AREsp n. 2.107.604/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.179.277/SP,
28/11/2022 .
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB), com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em apelação cível nos autos de ação
de repetição de indébito.
O julgado foi assim ementado (fls. 821-823):

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REJULGAMENTO. TEMA 414-STJ.
REVISÃO DAS TESES. AÇÃO REPETIÇAO INDÉBITO. SERVIÇOS DE ÁGUA
E
ESGOTO.
CONDOMÍNIO.
HIDRÔMETRO
ÚNICO.
TARIFA.
METODOLOGIA DE COBRANÇA. MULTIPLICAÇAO PELAS UNIDADES
EXISTENTES. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I. Os autos retornaram
a esta e. Turma Cível para nova reapreciação (art. 1.040, II, CPC), considerando a
suposta divergência entre o acórdão combatido e o julgamento recente do
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de
REsp n. 1.937.887/MT,
25/6/2024.
II. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi com
superação do
e de revisão do
1. Nos
REsp 1.166.561/RJ
Tema 414/STJ:
condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único
hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela
prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa
(tarifa mínima), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada
uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda
parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor
Documento eletrônico VDA55111376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 37cf6ff8-bdee-40df-86b8-7d1f5b867634

único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades
conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades
de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia
de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que,
utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma
única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados
por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a
adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de
saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada
unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de
consumo.
III. O acórdão proferido por esta e. 6a Turma Cível destoa, portanto, do novel
paradigma estabelecido pelo STJ, quando entendeu, com fundamento na anterior
redação do Tema 414, pela ilicitude do cálculo da tarifa, mediante a multiplicação
do consumo mínimo pela quantidade de unidades consumidoras.
IV. Em rejulgamento, nos termos do
II, do CPC, recurso da ré conhecido
art. 1040,
e provido. Prejudicado o recurso do autor.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 85,
, §§ 1o,
caput
2o, 8o, 8o-A e 11, do CPC, porquanto a fixação dos honorários por equidade é
indevida quando o valor da causa é elevado, devendo o Tribunal aplicar os
percentuais legais sobre o valor atualizado da causa e majorar os honorários em
grau recursal.
Requer o provimento do recurso para que se fixe os honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 85,
2o, do CPC. Requer ainda o provimento do recurso para que se majorem os
honorários em grau recursal, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível
por ausência de demonstração de ofensa a norma federal e por falta de
prequestionamento; sustenta a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, pois
não houve embargos de declaração para provocar manifestação do tribunal de
origem; afirma a incidência da Súmula n. 7 do STJ, visto que a revisão dos
honorários demandaria reexame de fatos e provas; no mérito, defende a
Documento eletrônico VDA55111376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 37cf6ff8-bdee-40df-86b8-7d1f5b867634

manutenção dos honorários fixados por equidade em R$ 10.000,00, à luz dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e de precedentes do STJ, e requer
o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento (fls.
964-974).
O recurso especial foi parcialmente admitido (fl. 980).
É o relatório.
VOTO
I- Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de declaratória, cumulada com
repetição de indébito, em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade das
cobranças de água calculadas pela multiplicação do consumo mínimo pelas
unidades de consumo em condomínio com hidrômetro único e a restituição dos
valores pagos a maior entre agosto de 2015 e maio de 2020, com correção
monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de 1% ao mês a contar da
citação, cujo valor da causa é de R$ 464.799,14.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para declarar a nulidade das cobranças e condenar a ré à restituição, nos termos
delineados.
A Corte estadual reformou a sentença, em rejulgamento à luz do Tema
414 do STJ, deu provimento à apelação da ré para julgar improcedente o pedido
inicial e fixou honorários por equidade em R$ 10.000,00.
II- Dos honorários advocatícios
A recorrente alega violação do
, §§ 1o, 2o, 8o, 8o-A e 11, do
art. 85, caput
CPC, porquanto o Tribunal local fixou a verba honorária erroneamente por
equidade quando deveria tê-la fixado sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA55111376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 37cf6ff8-bdee-40df-86b8-7d1f5b867634

No tocante à fixação da verba honorária após o advento do Código de
Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema n.
1.076, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, consolidou
entendimento a respeito dos critérios a serem seguidos. Também debateu a possib
ilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de
equidade.
Nesse julgamento, definiu critérios objetivos para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no
§ 2o do
do Código de Processo Civil, a saber: 1o) nas causas em que houver
art. 85
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o
parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação,
deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico
aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele
inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o
valor da causa.
Assim, estabeleceu que o critério de equidade, previsto no § 8o do art. 85
do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for
possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do mesmo artigo, isto é,
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.
Para melhor compreensão, confira-se a ementa do precedente
mencionado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB
A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO

O
ART. 1.036
CPC/2015, C/C
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
ART. 256
Documento eletrônico VDA55111376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 37cf6ff8-bdee-40df-86b8-7d1f5b867634

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
.
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
art. 85,
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
relator
art. 256
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
destaquei.)
31/5/2022,

No caso, a Corte estadual fixou os honorários de forma equitativa, no
valor de R$ 10.000,00, nestes termos (fl. 430):

Em face da sucumbência recursal, condeno o autor ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), nos termos do
§ 8o, do CPC, e atendidos os princípios da
art. 85,
razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão recorrida, ao fixar os honorários advocatícios com base na
equidade, desconsiderou a ordem estabelecida no Código de Processo Civil e o
contido no Tema n. 1.076 decidido por esta Corte. Levando-se em consideração a
ordem prevista no CPC, ao inexistir condenação envolvendo as partes e tampouco
proveito econômico aferido, o critério a ser utilizado para fixação dos honorários
advocatícios deve ser o valor da causa.
O Superior Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que,
mesmo em se tratando de demandas de alto valor, o Tema n. 1.076 deve ser
observado, seguindo-se o disposto no
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 85,
A propósito:

Documento eletrônico VDA55111376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 37cf6ff8-bdee-40df-86b8-7d1f5b867634

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM
DE
FAMÍLIA.
PROTEÇÃO.
IMÓVEL
DE
ALTO
VALOR.
IMPENHORABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO
DO
§ 2o, DO
PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO
ART. 85,
CPC/2015.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os imóveis residenciais de alto
padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da
proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da
"
Lei no 8.009/90
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 2.107.604/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
, cf. AgInt no
17/10/2022,
19/10/2022)
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 2.179.277/SP,
julgado em
DJe de
28/11/2022,
7/12/2022.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento da Segunda
Seção e consolidou que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não
é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância das bases de cálculo e dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do
artigo 85 do CPC (
Relator Ministro OG FERNANDES,
REsp 1.850.512/SP,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
31/5/2022)
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.091.536/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
17/5/2024.

III- Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
.
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre valor da causa
É o voto.
Documento eletrônico VDA55111376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:03
Código de Controle do Documento: 37cf6ff8-bdee-40df-86b8-7d1f5b867634

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.228.471 / DF
Número Registro: 2025/0306461-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07252262520228070001 7252262520228070001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: IZAILDA NOLETO CABRAL - DF017692
MAURÍCIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
RECORRIDO
: ATRIUM DARGENT
ADVOGADA
: DELIANA MACHADO VALENTE - DF028648
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:11
Código de Controle do Documento: ace53814-c899-4ce6-94a9-992fac822e99

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:11
Código de Controle do Documento: ace53814-c899-4ce6-94a9-992fac822e99